Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC No 160/2017. LEI 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessária a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico na hipótese em que o respectivo comunicado foi procedido “via sistema” (Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017).
2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a comunicação aos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, por meio do Diário de Justiça, sendo suficiente a intimação eletrônica. 2.1. Nos termos do art. 5o da Portaria GC no 160/2017 a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos nas normas aplicáveis.
3. Apelação conhecida e desprovida.